Tribunal: STF
Processo: RE 87095
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO
E TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS. ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA, A VISTA DO
DISPOSTO NOS ARTS. 77 E 78 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.